Tribunal: TJDFT
Processo: 0728615-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade comprovadas. Violência com finalidade de assegurar a detenção da coisa. Impossibilidade de desclassificação para lesão corporal. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §§ 1o e 2o, II, do Código Penal, buscando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para lesão corporal.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; e, (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada do crime de roubo impróprio para o crime de lesão corporal.
III. Razões de decidir.
3. A condenação por roubo impróprio pode se basear em provas orais produzidas sob contraditório, mesmo que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, desde que seu relato na fase inquisitorial seja corroborado por outros elementos probatórios, como filmagens e prova testemunhal.
4. A recusa em devolver bem previamente entregue de forma precária e a posterior agressão com a finalidade de consolidar a posse caracterizam o crime de roubo impróprio.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o, 3o; 44; 68; 77; 157, §§ 1o e 2o, II; CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996744, 0718564-05.2023.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08.05.2025, DJe 23.05.2025; TJDFT, Acórdão 2001537, 0704513-28.2024.8.07.0011, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 30.05.2025.